Tribunal: TJDFT
Processo: 0701819-04.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-09

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. EXAME DE ALCOOLEMIA. PRESCINDÍVEL. RELATOS TESTEMUNHAIS. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. NEGADO PROVIMENTO.
1. Inviável o pleito absolutório quanto ao crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), quando se verificou que o réu foi abordado por policiais militares com a capacidade psicomotora alterada, em razão do consumo de álcool, o que foi corroborado tanto pelos relatos testemunhais, como pelo auto de constatação de condução de veículo sob influência de álcool, ao descrever que o réu estava com os sinais vitais alterados.
2. Nos termos do art. 306, § 2o, do CTB, a embriaguez pode ser verificada mediante prova testemunhal e outros meios de prova admitidos, sendo prescindível a realização de teste de alcoolemia.
3. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, tornando-se desnecessária a demonstração da potencialidade lesiva da conduta do agente, da existência de dano efetivo à incolumidade pública ou mesmo a prova da alteração da capacidade motora do agente, bastando para sua caracterização que o conduza veículo automotor após o consumo de bebida alcoólica em quantidade superior ao limite legal.
4. Recurso conhecido e desprovido.